Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS. VERIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Para se caracterizar o crime continuado, necessária a observância de que o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e que se apresentem semelhantes, quando aferidas as condições de tempo, local, modo de execução. Denotando-se das condutas praticadas pelo réu, quais sejam 3 (três) roubos, um tentado e dois consumados, num intervalo de pouco mais de meia hora, com mesmo modus operandi, verifica-se a presença de um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, sendo caracterizado o crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.
2. Efetivamente comprovado que o réu praticou os crimes de roubo com a participação de adolescente, está configurada também a prática delitiva prevista no art. 244-B do ECA.
3. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única ação, praticou os crimes distintos contra o patrimônio e de corrupção de menores, deve ser reconhecido o concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal.
4. Havendo concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, bem como continuidade delitiva entre os delitos de roubo, o entendimento sedimentado se apresenta no sentido de que se aplica somente a continuidade delitiva, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave, tendo em vista a prática de 4 (quatro) crimes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.